Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-29.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013744-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO FRANCISCO DOURADOS - CPF: 312.485.352-00 (APELANTE), MOISES MARQUES NOBREGA - CPF: 304.614.308-78 (ADVOGADO), ALINE SCUDELLER DOURADOS - CPF: 281.479.168-09 (APELANTE), JEFFERSON BRAUN DOURADOS - CPF: 051.171.931-05 (APELANTE), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (APELADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. NULIDADE DE REGISTRO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PEDIDOS NÃO ENFRENTADOS NA SENTENÇA. NULIDADE. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO TRIBUNAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ÊXITO RECURSAL APENAS QUANTO À NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade. Os fundamentos são coerentes com o dito na sentença e as teses recursais são relevantes e não há desconexão.

2- Ausente apreciação dos pedidos de perdas e danos e reintegração de posse o que, de fato, não foi aferido na sentença. Processo que está maduro a julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para enfrentamento das matérias, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

3- Por não haver provas contundentes e indiscutíveis de prática de agiotagem, não há que se anular a compra e venda e o registro de propriedade.

4- Sem elementos e requisitos do art. 561 do CPC, a pretensão de reintegração de posse é improcedente.

5- Não sendo comprovada a injusta posse do apelado, não há que falar em perdas e danos pelos apelantes ter alugado imóvel para residir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013744-29.2018.8.11.0003

APELANTE: PAULO FRANCISCO DOURADOS e outros (2)

APELADO: ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
PAULO FRANCISCO DOURADOS e outros
contra sentença em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência antecipada c/c reintegração de posso com pedido de liminar nº 1013744-29.2018.8.11.0003 - 1ª vara cível da comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma a parte apelante que “
a r. sentença de fls., foi omissa no que tange a estes pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, pois a presente demanda autoriza a cumulação de pedidos diversos e somente a questão atinente a nulidade da transferência do imóvel por vício de consentimento foi objeto da r. sentença de fls., ao passo que os demais, sequer foram mencionados na mesma e tampouco objeto de apreciação nos embargos de declaração que apontou a omissão em questão
”.

Declara que é “
notório o esbulho possessório promovido pelo apelado em face dos apelantes, conforme restou devidamente demonstrado nestes autos, motivo pelo qual, requer e espera a reforma da r. sentença de fls., para determinar a reintegração de posse a quem foi esbulhado desta, ‘in casu’ os apelantes
”.

Expõe que “
As provas carreadas aos autos dão conta de comprovar a existência da prática de agiotagem no caso em tela, o que, por si só, deve acarretar na declaração de nulidade do negócio jurídico, firmado somente com o intuito de garantir o pagamento ao agiota, ora recorrido, que, na presente situação, exigiu a residência dos recorrentes como garantia de empréstimo a juros usurários, caracterizando a agiotagem o que é defeso em nossa legislação
”.

Aduz que “
é muito difícil provar a prática de agiotagem, na medida em que os ‘profissionais’ dessa área mostram-se cada vez mais preparados em burlar o sistema, tal como no presente caso, in casu, restou firmado contrato de compra e venda do imóvel, enquanto na realidade se tratava de contrato de empréstimo (a elevados juros) com garantia do imóvel da vítima
”.

Sustenta que “
temos nos autos outras testemunhas, que com medo do apelado, simplesmente deixaram de atender a convocação para prestarem depoimento em juízo como testemunhas dos apelantes o que por si só, já configura cerceamento de defesa em flagrante violação a constituição federal em vigor
”.

Diz que “
o apelado já fora processado por crime de agiotagem, tanto que está cumprindo pena nos autos da Execução Penal nº 9217 - 33.2016.811.0064, Código 648909, da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis -MT, fato que NÃO foi impugnado, o que igualmente não foi levado em consideração, tratando de indício probatório fortíssimo da pratica de agiotagem pelo apelado
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se julgue procedente o pedido de nulidade de transferência de imóvel, ou a anulação da sentença, com retorno para nova instrução (id. 169400600).

Em contrarrazões, alega-se ofensa à dialeticidade e o desprovimento do recurso (id. 169400602).

Sem interesse do MP (id. 179599693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade. Os fundamentos são coerentes com o dito na sentença e as teses recursais são relevantes e não há desconexão.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
PAULO FRANCISCO DOURADOS e outros
contra sentença em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência antecipada c/c reintegração de posso com pedido de liminar nº 1013744-29.2018.8.11.0003 - 1ª vara cível da comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Da aferição dos andamentos e provas dos autos, depreende-se que a pretensão da parte é de nulidade de compra e venda do imóvel localizado no
CONDOMÍNIO VILLAGE DO CERRADO RESIDENCE & RESORT com endereço na Rua Antônio Carlos Carneiro, nº 231, Quadra 03, Lote 13, Jardim Village do Cerrado, com área total de 504,9730 metros quadrados
, registrado no 1º TABELIONATO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (Cartório Rosângela A. Garcia Peres), matrícula nº 80478.

Resumidamente, a alegação da parte autora é que o apelado, em pratica de agiotagem, teria os emprestado R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com juros de 3%, mas que não conseguiram o pagamento de acordo com o combinado, culminando na transferência da propriedade do imóvel ao apelado, além de outros bens móveis.

Relatam que o apelado teria invadido o imóvel à sua revelia, de modo que pretendem a nulidade do negócio, a reintegração na posse e perdas e danos pelo tempo que moravam de aluguel.

Na sentença, o juiz da causa entendeu pela improcedência do pedido, bem como o de reconvenção (dano moral pelo requerido), por ausência de provas de agiotagem.

Na apelação, as primeiras fundamentações são de ausência de apreciação do pedido de perdas e danos e reintegração de posse o que, de fato, não foi aferido na sentença.

Apesar de fundamentações mais rentes ao pleito de nulidade, nada se disse acerca de eventual posse e esbulho, bem como em perdas e danos, o que seria caso de anulação da sentença.

Entretanto, o processo está maduro a julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para enfrentamento das matérias, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. [...]”.

Pois bem.

Acerca da alegação de agiotagem, de fato, nos autos pendem de maiores provas neste sentido, e, a despeito de os apelantes alegarem que haveria cerceamento de defesa pela não oitiva de mais testemunhas, fato é que desistiram da oitiva das mesmas, conforme termo da audiência (id. 169400575):

“[...]
Pelo procurador da parte autora fora dito que
desistia da oitiva das demais testemunhas
arroladas (Joceline Ramos Jesus Gonçalves, Adenilson Gonçalves de Oliveira, Administração do Condomínio Village do Cerrado & Resort, Ineide das Neves Vaquero Cobianchi, Antônio da Silva Duarte, Nonato Cardoso de Oliveira, Patrícia Gaião Chaves, Adriano Rodrigues Santos, José Messias Dourado, Wandersom Braga, Geraldo Francisco Rolim, Wellington) o que fora anuído pela parte adversa. Pedido deferido. [...]”.

Os documentos dos autos não ligam diretamente as partes e delimitam todo o narrado na inicial.

A transferência de bens, tratativas, o percentual de juros, a negociação, não ficou clara.

A única prova de ocorrência de eventual negócio de empréstimo foi o dito por 1 testemunha, Tiago, isoladamente, o que, por si só, não seria suficiente à nulidade da compra e venda.

O informante Ronicley diz que deu lancha e reboque para o apelante Paulo para quitar divida com ele, mas que não sabe de qualquer negócio entre ele e o apelado, e a testemunha Jorge relatou que nada sabe sobre o caso:

A testemunha Tiago declarou que conhece o apelado; que o apresentou ao apelante Paulo; que inicialmente foi para pegar empréstimo com Leandro; que acompanhou a negociação; que trabalhava com Paulo na época e conhecia Leandro, tendo intermediado; que o empréstimo foi de R$ 450.000,00; que, depois, não sabe se houve outros valores; que foi dada casa que o apelante Paulo morava na época; que Paulo e família moravam no condomínio Vilage do Cerrado, Rondonópolis, de 2010 até quando ele foi pra SP, 2018 ou 2017.

A testemunha Jorge relatou que não sabe informações sobre o negócio, pois faz muitos projetos, de 100 a 200 por ano; que apenas foi informado um dia antes da audiência, não tendo tempo e condições de aferir sobre o que a ação se tratava; que faz projetos no condomínio.

O informante Ronicley disse que não soube de empréstimo do apelante Paulo com o apelado; que ele e Paulo tinham negocio; que passou lancha para Paulo, para quitar dívida do informante com Paulo; que era lancha e carreta de reboque da lancha; que passou ambos para Paulo; que, pelo que sabe, ele ia arrumar os bens para ele pescar no rio em Rondonópolis.

O documento que as partes dizem que é a garantia dada por Paulo ao apelado, em verdade, é a matrícula do imóvel, em que a proprietária Ineide declara que vendeu o bem ao recorrido. Não há documento expresso em que se reconheça dação do imóvel em garantia a eventual negócio entre eles.

O comprovante de depósito (id. 169400475) demonstra que o apelado recebeu R$ 10.500,00, mas não comprova quem o transferiu o valor, nem mesmo que foi qualquer dos autores; o documento que se intitula de “comprovante de entrega de S10”, em verdade é nota fiscal do veículo, sem qualquer ligação com o apelado (id. 169400476); o documento intitulado de “confissão de dívida” não se trata de documento formal, mas escrito em folha de caderno, com diversas contas à caneta, sem qualquer nome das partes para as ligarem (id. 169400477); o contrato da land rover também não vincula as partes, pois o recorrido não aparece na relação, ou qualquer parte deste processo (id. 169400478);

o intitulado “recibo de pagamento de juros”, em R$ 10.000,00, também não vincula as partes, e tem o nome do recorrido, mas a assinatura não corresponde com a assinatura constante da procuração ao seu patrono, por exemplo (id. 169400479 e id. 169400517); o registro do veículo land rover também não está em nome de qualquer das partes ou as vincula de qualquer forma (id. 169400480).

Apesar de o apelado, já falecido por homicídio, ter sofrido diversas ações de cunho criminal, em relação a este fato, não se comprovou que tenha praticado agiotagem.

Assim, por ausência de provas contundentes e indiscutíveis de prática de agiotagem, não há que se anular a compra e venda e o registro de propriedade em favor do apelado na matrícula 80478
do 1º TABELIONATO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (Cartório Rosângela A. Garcia Peres).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INOVAÇÃO RECURSAL - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AGIOTAGEM - SIMULAÇÃO - COAÇÃO - AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - REGULARIDADE - ÔNUS DA PROVA. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. "A simulação compõe-se de três elementos: a) a intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado" . "A alegação de simulação segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que a arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta". Não havendo prova da existência dos vícios apontados (vício de vontade, coação e simulação), não há que se falar em nulidade da escritura pública de transferência de imóvel e do registro imobiliário.”
(TJ-MG - AC: 10471130118949004 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO A JUROS ELEVADOS – AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – IMÓVEL NEGOCIADO NO INTERESSE E A PEDIDO DA AUTORA – INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO – NEGÓCIO VÁLIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A autora não fez prova da existência de empréstimo em dinheiro por parte do adquirente do imóvel. Aliás, a prova produzida indica que a compra e venda do imóvel supostamente dado em garantia do empréstimo se deu no interesse da autora - e não para simular outro negócio jurídico.”
(TJ-MS - AC: 08051453520168120001 MS 0805145-35.2016.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 13/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020).

Acerca do pedido de reintegração de posse, na inicial se relatou que, “
Com a mudança dos Possuidores do imóvel. O Requerido Leandro M. Ferreira, ao saber da retirada da primeira parte dos móveis dos legítimos possuidores, na data de 18/02/2018 invadiu o imóvel dos Requerentes/Possuidores de forma clandestina, utilizando-se de certidão de matrícula de imóvel eivada de vício, ou seja, tratava-se de contrato simulado de negócio jurídico em favor do Sr. Leandro Moraes Ferreira, diante disso, a posse legítima do imóvel, pertence aos Requerente/Possuidores, e ainda, o valor do imóvel está avaliado em cerca de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), que ultrapassa 3 vezes o valor do empréstimo inicial feito entre os Requerentes/Possuidores e o Sr. Leandro M. Ferreira, ou seja, R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Após uma semana de ter retirado a primeira parte da mudança de sua residência, no dia 18/02/2018, o Sr. Paulo F. Dourados, pediu ao Sr. Geraldo Francisco Rolim, que fosse até o condomínio Village do Cerrado & Resort, e retirasse o restante dos bens e móveis deixados na casa, no entanto, ao se deparar na portaria do condomínio, foi informado pelo funcionário do condomínio Wellington, que estava proibido a entrada pelo Sr. Leandro M. Ferreira. Deste modo, os Requerentes/Possuidores tomaram ciência da invasão clandestina do Sr. Leandro M. Ferreira, na data de 18/02/2018, sendo que, a data precisa, poderá ser investigada através do livro de entrada pertencente ao condomínio Village do Cerrado & Resort ou pelo próprio funcionário do condomínio Wellington. Após ciência de tal invasão, os Requerentes/Possuidores ficaram ainda mais abalados psicologicamente e sem reação, pois planejavam vender o imóvel para se reerguerem financeiramente, no entanto, o imóvel estava invadido pelo Sr. Leandro Moraes Ferreira, tornando-se difícil qualquer ação por parte dos mesmos
.”

A despeito de todo o fundamentado, não se evidencia dos autos documentos que comprovem a data do esbulho, como o dito livro de entrada pertencente ao condomínio ou a versão do funcionário Wellington, que não foi ouvido em juízo e teve pedido de desistência pelos apelantes em audiência.

A intenção de invasão, portanto, também não se demonstrou, e as provas colhidas em audiência nada se referiram ao fato.

A própria notificação extrajudicial é documento unilateral, em que se expõe possível invasão do imóvel, e importante anotar que o endereço declinado como sendo do apelado não corresponde ao imóvel em litígio (id. 169400486), o que demonstra que não estaria no bem. Certamente que, como prova de que teria invadido, a remessa da notificação ao endereço do imóvel em questão seria recebida por ele ou seu preposto.

Assim, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, a pretensão de reintegração de posse não fica demonstrada.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Não havendo demonstração destes requisitos, bem como considerando que a pretensão da parte é de reintegração calcada em existência de negócio simulado, o que também não se evidenciou, seu pedido também é improcedente.

No mesmo sentido, não sendo comprovada a injusta posse do apelado, não há que falar em perdas e danos pelos apelantes ter alugado imóvel para residir.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. 2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel sub judice, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 3. Eventuais questões afetas à legitimidade da compra e venda do imóvel e sua propriedade, devem ser dirimidas em procedimento petitório próprio, não se constituindo a ação de reintegração de posse como campo de batalha para tal discussão. 4. Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04373378920178090149, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 25/05/2020, Trindade - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Portanto, por ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito, a pretensão da parte autora é integralmente improcedente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, reconheço nulidade da sentença pela não análise dos pedidos de reintegração de posse e perdas e danos e, pela causa madura, julgo os pedidos integralmente improcedentes.

Mantenho a sucumbência tal como na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023